Tribunal: TJMT
Processo: 1000666-39.2020.8.11.0086
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000666-39.2020.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALLISON LUIS DA SILVA - CPF: 031.529.331-42 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000666-39.2020.8.11.0086

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM

Recorrente(s): ALLISON LUIS DA SILVA

Recorrido(s): VIVO S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 17/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE CONTRATO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA ACOLHIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –– DIVERGÊNCIA EM ASSINATURAS –– NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo a juntada do contrato assinado, ante a existência de controvérsia nos autos envolvendo a contratação e a consequente assinatura, imperiosa a necessidade de realização de perícia grafotécnica.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

Reforma da sentença para extinguir o processo por complexidade da causa, ante a necessidade de realização de perícia.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, condenando ainda em multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, por entender que a promovida comprovou a regularidade da contratação dos serviços mencionados na inicial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido inicial
condenando o Reclamante em litigância de má-fé
e, por conseguinte, ao pagamento das
custas do processo
e a pagar a Reclamada o valor correspondente à
multa de 2% (dois por cento)
do valor da causa e
honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento)
sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, e, ainda, opino pela
PROCEDÊNCIA
do pedido contraposto para que o Reclamante pague a Reclamada o valor de
R$ 201,97 (duzentos e um reais e noventa e sete centavos),
ambos acrescidos dos respectivos juros e correção monetária, a partir do inadimplemento da obrigação, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Opino pela revogação da decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. 30948642].

É o projeto de sentença que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, arguindo preliminar de incompetência do Juizado Especial em virtude da necessidade de perícia grafotécnica, considerando a divergências entre as assinaturas constantes no documento pessoal da autora e os documentos apresentados pela parte promovida.

Requereu o provimento do recurso para que seja declarada a incompetência absoluta do Juizado Especial, em razão da complexidade da causa, ante a necessidade de perícia.

Houve apresentação de contrarrazões. Requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que se trata de recurso interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em razão de entender que existe divergência entre a assinatura constante no documento pessoal da parte promovente e a que consta no contratado apresentado pela parte promovida.

Diante da controvérsia existente nos autos envolvendo a suposta contratação e a consequente assinatura do contrato, entendo que não agiu com acerto o magistrado
a quo
, pois é necessária a dilação probatória, com a produção de prova pericial, mesmo porque, a parte Recorrida alega fraude na contratação, negando que assinou qualquer contrato.

Esclareço que desde a impugnação houve manifestação da Recorrente quanto ao contrato juntado, mencionando a necessidade de perícia, ante a complexidade da causa.

Em impugnação, a promovente alegou que as assinaturas apostas nos documentos trazidos pela promovida em contestação, não condizente com a que consta no documento pessoal da parte autora.

Desta feita, não há parâmetros para que esta magistrada afirme que houve a contratação mediante análise da assinatura a olho nu, havendo a necessidade de perícia grafotécnica.

A Carta Magna, em seu art. 5
o
, LV, assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, no entanto, os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade.

Ressalto que a realização de perícia grafotécnica não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem a tramitação dos feitos no Juizado Especial, tornando-o absolutamente incompetente para o conhecimento e julgamento da causa, devendo o processo, portanto, ser extinto sem o julgamento do mérito, inobstante a parte possa pleitear novamente o seu direito, mas junto à Justiça Comum.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DO FEITO POR COMPLEXIDADE EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
. IMPUGNAÇÃO DE CD DE ÁUDIO. PROVA ACOSTADA PELA DEMANDADA PARA COMPROVAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA.
NEGATIVA PELA AUTORA QUE AFIRMA QUE NÃO É A SUA VOZ. NECESSIDADE DE PERÍCIA
. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004897666, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 27/06/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004897666 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 27/06/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2014).

Assim, em que pese as alegações no sentido da ausência de contratação por ausência de contrato, havendo insurgência quanto a assinatura, deve ser retirada dos Juizados Especiais a competência para apreciar o caso, em face de patente necessidade de perícia grafotécnica.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar e reformar a sentença, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022